Tribunal: TJDFT
Processo: 0731953-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731953-39.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE AGRAVADO: MARILZA CARDOSO DE SOUSA, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PAME – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial e sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033